Tribunal: STF
Processo: ARE 683017
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-18
Data de publicação: 2012-10-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS PELOS USUÁRIOS NA IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADES RURAIS. QUESTÃO CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema alusivo ao direito dos usuários à restituição de valores gastos na construção de redes de energia elétrica em propriedades rurais não enseja a abertura da via extraordinária, dado que não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional. 



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta Suprema Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.